Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. O interesse processual está configurado quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utilizou-se do instrumento processual adequado. Há interesse processual do genitor em definir os termos em que a guarda do filho será exercida.
2. Apelação provida.